Tribunal: TJBA
Processo: 8013089-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013089-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE POSTES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação que visa à aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta nº 004/2014 da ANEEL/ANATEL em contrato de compartilhamento de infraestrutura (postes) entre prestadora de telecomunicações e concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) se o preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta nº 004/2014 deve ser aplicado ao caso concreto; e (iii) se esse valor deve ser atualizado monetariamente.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) assegura às prestadoras de serviços de telecomunicações o direito à utilização de postes "de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis", tendo a Resolução Conjunta nº 004/2014 da ANEEL/ANATEL estabelecido o valor de R$ 3,19 como preço de referência para o compartilhamento, reforçado pelo Decreto nº 12.068/2024.

4. A evidente disparidade entre o valor cobrado pela agravada (R$ 12,76) e o preço de referência (R$ 3,19), aliada à alegada ausência de efetiva negociação, configura a probabilidade do direito invocado.

5. A imposição de preços significativamente superiores ao preço de referência pode comprometer a competitividade da agravante e prejudicar a prestação de serviços essenciais de telecomunicações, caracterizando o perigo de dano.

6. Conforme precedente específico desta Primeira Câmara Cível (AI 80310959120238050000), não há previsão de correção monetária na Resolução Conjunta nº 004/2014, devendo ser aplicado o valor nominal de R$ 3,19 sem atualização.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Julgam-se prejudicados, por perda superveniente de objeto, os Embargos de Declaração (ID 79519401) e o Agravo Interno (ID 79559056).

Teses de julgamento:

- Presentes os requisitos da tutela provisória de urgência quando evidenciada significativa disparidade entre o valor cobrado e o preço de referência estabelecido por agências reguladoras, aliada à ausência de efetiva negociação.

- O preço de referência de R$ 3,19 estabelecido na Resolução Conjunta nº 004/2014 da ANEEL/ANATEL deve ser aplicado sem atualização monetária, por ausência de previsão normativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.472/1997, art. 73; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014, art. 1º; Decreto nº 12.068/2024, art. 16; Lei nº 7.783/89, art. 10, VII; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 80310959120238050000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 09/07/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8013089-65.2025.8.05.0000

em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao presente
agravo de instrumento
, julgando
prejudicados
os Embargos de Declaração e o Agravo Interno
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA